Tribunal: TJSP
Processo: 1053404-39.2016.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELO DE AMBAS AS PARTES.
JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO – Parte autora que não se insurge quanto aos capítulos da sentença que mantiveram referidos encargos – Princípio do "tantum devolutum quantum apellatum".
PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL DEDUZIDA PELO REQUERIDO – Afastamento – Possibilidade de

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELO DE AMBAS AS PARTES.
JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO – Parte autora que não se insurge quanto aos capítulos da sentença que mantiveram referidos encargos – Princípio do "tantum devolutum quantum apellatum".
PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL DEDUZIDA PELO REQUERIDO – Afastamento – Possibilidade de propositura de ação visando à readequação de parcelas do financiamento imobiliário.
SEGUROS - Possibilidade de sua previsão desde que fruto de opção pelo consumidor, a quem compete também escolher a seguradora, sendo vedada a "venda casada" – Tese consagrada no Resp. n. 1.639.320/SP – Aplicação analógica aos seguros de morte e invalidez permanente e de danos físicos ao imóvel - Não demonstração nos autos de que ao autor tenha sido garantida a opção pela contratação e a escolha da seguradora – Cobrança dos seguros arredadas – Sentença mantida - RECURSO DO RÉU DESPROVIDO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Base de cálculo - Não se vislumbra razão alguma para a aplicação da apreciação equitativa em detrimento da regra processual que expressamente prevê a fixação de honorários advocatícios em percentual de 10% a 20% sobre o valor atribuído à causa – Orientação adotada no REsp. n. 1.746.072/PR, julgado pela Segunda Seção do STJ – Precedentes deste Egrégio Tribunal - Fixação no percentual de 20% sobre o valor atualizado da causa que se mostra adequada – RECURSO DO AUTOR PROVIDO.
CONCLUSÃO – SUPERADA A PRELIMINAR, RECURSO DO RÉU DESPROVIDO E PROVIDO O APELO DO AUTOR.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752742
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1053404-39.2016.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante/apelado
ERIC GONÇALVES DE FREITAS E SILVA, é apelado/apelante BANCO DO
BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Superada a
preliminar, deram provimento ao recurso do autor e negaram provimento ao
apelo do réu. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) e DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053404-39.2016.8.26.0114 -Voto no
2
APELAÇÃO N. 1053404-39.2016.8.26.0114
APELANTE/APELADO: ERIC GONÇALVES DE FREITAS E SILVA
APELANTE/APELADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO N. 10534
AÇÃO REVISIONAL. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO.
PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELO DE AMBAS AS
PARTES.
JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO Parte
autora que não se insurge quanto aos capítulos da sentença que
mantiveram referidos encargos
Princípio do “tantum
devolutum quantum apellatum”.
PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL
DEDUZIDA
PELO
REQUERIDO

Afastamento

Possibilidade de propositura de ação visando à readequação de
parcelas do financiamento imobiliário.
SEGUROS - Possibilidade de sua previsão desde que fruto de
opção pelo consumidor, a quem compete também escolher a
seguradora, sendo vedada a “venda casada” Tese consagrada
no Resp. n. 1.639.320/SP Aplicação analógica aos seguros de
morte e invalidez permanente e de danos físicos ao imóvel -
Não demonstração nos autos de que ao autor tenha sido
garantida a opção pela contratação e a escolha da seguradora
Cobrança dos seguros arredadas
Sentença mantida -
RECURSO DO RÉU DESPROVIDO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Base de cálculo - Não se
vislumbra razão alguma para a aplicação da apreciação
equitativa
em
detrimento
da
regra
processual
que
expressamente prevê a fixação de honorários advocatícios em
percentual de 10% a 20% sobre o valor atribuído à causa
Orientação adotada no REsp. n. 1.746.072/PR, julgado pela
Segunda Seção do STJ Precedentes deste Egrégio Tribunal -
Fixação no percentual de 20% sobre o valor atualizado da
causa que se mostra adequada RECURSO DO AUTOR
PROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053404-39.2016.8.26.0114 -Voto no
3
CONCLUSÃO SUPERADA A PRELIMINAR, RECURSO
DO RÉU DESPROVIDO E PROVIDO O APELO DO
AUTOR.
Cuidam os autos de ação revisional de contrato de financiamento
imobiliário proposta por ERIC GONÇALVES DE FREITAS E SILVA em face de BANCO DO
BRASIL S/A.
O douto Juízo a quo julgou a ação parcialmente procedente (fls.
435/440) para declarar ilegal a cobrança dos seguros por morte e invalidez
permanente e de danos físicos a imóvel. Em razão da sucumbência mínima do réu,
condenou o autor ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como
honorários advocatícios fixados em R$ 3.000,00.
Inconformado, o demandante recorreu às fls. 443/447, pleiteando a
alteração da base de cálculo dos honorários advocatícios, haja vista o previsto no
artigo 85, §2o do Código de Processo Civil.
O Banco réu, por sua vez, apelou às fls. 448/468, alegando,
preliminarmente, a ausência de interesse processual. No mérito, aduz ser legítima a
cobrança dos seguros. Para tanto, invoca o princípio do pacta sunt servanda.
Contrarrazões pelo réu às fls. 528/534 e pelo autor às fls. 542/549.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053404-39.2016.8.26.0114 -Voto no
4
DA PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL
De proêmio, rechaça-se a preliminar de falta de interesse processual
aventada pelo requerido em suas razões recursais. Afinal, pacífico o entendimento
quanto à possibilidade de se pleitear judicialmente a adequação das parcelas de
financiamento imobiliário aos limites fixados legalmente e em conformidade com a
interpretação jurisprudencial.
Com efeito, demonstrada a existência de deduções que superem
esses limites, inegável o interesse de agir do demandante.
MÉRITO
Inicialmente, curial observar que o autor não se insurgiu contra o
capítulo da r. sentença hostilizada que não acolheu o pedido concernente à taxa de
juros remuneratórios aplicada, bem como de sua capitalização, de sorte que, em
homenagem ao princípio “tantum devolutum quantum apellatum”, este Egrégio
Tribunal não apreciará a aludida matéria.
DOS SEGUROS
Em relação à contratação de seguro de proteção financeira, a tese
sedimentada no Resp. n. 1.639.320/SP, à luz do art. 1.040 do Código de Processo Civil
de 2015, foi a seguinte:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053404-39.2016.8.26.0114 -Voto no
5
VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ
25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA.
VENDA CASADA. OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO À
ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O
ENTENDIMENTO
DA
SÚMULA
473/STJ.
DESCARACTERIZAÇÃO
DA
MORA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
ENCARGOS
ACESSÓRIOS.
1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA:
Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com
instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente,
seja por intermédio de correspondente bancário, no
âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS
PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 -
Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da despesa com o registro do pré-gravame,
em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de
entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida
a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução,
ressalvado o controle da onerosidade excessiva. 2.2 - Nos
contratos bancários em geral, o consumidor não pode
ser compelido a contratar seguro com a instituição
financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A
abusividade de encargos acessórios do contrato não
descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1.
Aplicação da tese 2.1 para declarar válida a cláusula
referente ao ressarcimento da despesa com o registro do
pré-gravame,
condenando-se
porém
a
instituição
financeira a restituir o indébito em virtude da ausência de
comprovação da efetiva prestação do serviço. 3.2.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053404-39.2016.8.26.0114 -Voto no
6
Aplicação da tese 2.2 para declarar a ocorrência de
venda casada no que tange ao seguro de proteção
financeira. 3.3. Validade da cláusula de ressarcimento de
despesa com registro do contrato, nos termos da tese
firmada no julgamento do Tema 958/STJ, tendo havido
comprovação da prestação do serviço. 3.4. Ausência de
interesse recursal no que tange à despesa com serviços
prestados por terceiro. 4. RECURSO ESPECIAL
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO,
PARCIALMENTE PROVIDO” (sem ênfase no original).
Pois bem. Embora a inserção desse seguro não seja vedada pelas
normas que regulamentam as atividades bancárias, até porque, consoante constou do
v. Acórdão exarado no Resp 1.639.320/SP, não se trata propriamente de um serviço
financeiro, tem-se, contudo que, caso configurada a “venda casada” (quando a
instituição financeira não demonsta haver permitido ao contratante a opção ou não
pela contratação ou a escolha da seguradora), patente a abusividade.
Os mesmos argumentos aplicam-se, analogicamente, aos seguros
analisados no presente caso (seguro de morte e invalidez permanente e de danos
físicos ao imóvel R$ 26,99 e R$ 17,94 ao mês, respectivamente fls. 159). Afinal, não
há motivos para que referido entendimento não se estenda à hipótese dos autos, dada
a similitude do objeto (seguro) e da metodologia da contratação, por meio da qual não
se deu oportunidade ao autor de sequer optar ou não pela contratação dos seguros,
tampouco pela seguradora.
Em resumo, constatada a ilegalidade dos mencionados seguros, era
mesmo de rigor o seu afastamento e, por conseguinte, a manutenção da sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053404-39.2016.8.26.0114 -Voto no
7
nesse aspecto.
DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
A respeito da fixação de honorários sucumbenciais, imperioso trazer
à baila o julgamento do REsp. n. 1.746.072/PR, realizado pela Segunda Seção do
Superior Tribunal de Justiça, com publicação no DJe em 23.03.2019.
Em seu voto, a Exma. Relatora, Ministra Nancy Andrighi, enfatizou o
seguinte:
“Sobressai controvérsia, todavia, se ainda estará esta
Corte autorizada, também em caráter excepcional, a
reduzir os honorários arbitrados nas instâncias ordinárias
quando exorbitantes. Para solver essa questão, é preciso
destacar desde logo que o significado do termo
inestimável é 'que não se pode estimar ou avaliar;
incalculável', o que sugere, em princípio, a possibilidade
de arbitramento dos honorários advocatícios por
equidade estaria adstrita às hipóteses em que o proveito
econômico, a condenação ou o valor da causa não for
suscetível de quantificação. Não se pode olvidar, todavia,
que o dicionário Michaelis também atribui ao termo
inestimável uma segunda acepção semântica, como
sendo aquilo 'que tem enorme valor'. Além disso,
sublinhe-se ainda que o dicionário Caldas Aulete
empresta ao termo inestimável igualmente uma terceira
significação, a saber, de 'imenso'. É correto afirmar, pois,
que os conceitos de enorme valor e de imenso se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053404-39.2016.8.26.0114 -Voto no
8
aplicam não apenas ao inquantificável, mas também
àquilo que, após efetivamente quantificado, possua um
valor ou um tamanho muito acima do normal ou da
média. Desse modo, em se tratando de causa cujo
proveito econômico é inestimável em todas as suas
acepções semânticas, a fixação dos honorários deverá
ocorrer por apreciação equitativa, tratando-se de
hipótese que excepciona a rígida criterização pretendida
pelo art. 85, §2o, do CPC/15, inclusive para propiciar, em
caráter
excepcional,
a
redução
dos
honorários
advocatícios fixados somente a partir da referida baliza e
que, em razão disso, revelem-se exorbitantes. A esse
respeito, não se pode olvidar que o art. 85, §8o, do
CPC/15 em muito se assemelha à regra do art. 20, §4o, do
CPC/73, sendo que a doutrina reconhecia, ao interpretar a
lei revogada, que o dispositivo legal possuía conceitos
jurídicos indeterminados e cláusulas abertas que devem
ser preenchidas pelo julgador” sem ênfase no original.
Concordando em parte com a exposição acima, a Exma. Ministra
Isabel Gallotti assim expressou o seu pensamento:
“No caso em discussão, não há dúvida de que o resultado
a obter é regra que permita, com maior objetividade do
que o sistema anterior, remunerar condignamente o
trabalho desenvolvido, concretamente, pelo profissional
de advocacia, em valor compatível com a expressão
econômica do bem da vida em litígio, tendo em conta o
grau de sucumbência de cada parte. (...) Isso porque, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053404-39.2016.8.26.0114 -Voto no
9
determinadas hipóteses, o arbitramento de honorários de
sucumbência no valor mínimo de 10% do proveito
econômico ou do valor da causa - especialmente em casos
de extinção de processos valiosos sem resolução de
mérito, pouco tempo após a constituição de advogado
pelo réu, por motivos que podem ser os mais diversos e
imponderáveis - pode resultar em condenações em
valores incompatíveis com o trabalho desenvolvido pelo
profissional, desvirtuando a finalidade dos dispositivos em
comento (elemento racional) e ensejando conflito com
outros princípios do sistema, como o que veda o
enriquecimento sem causa (elemento sistemático). Dessa
forma, não havendo plena coincidência entre o sentido
literal e a vontade da lei tal como se deduz da
interpretação lógica, 'há desconformidade entre a letra
da lei e o pensamento da lei', a qual deve ser corrigida
pelo intérprete, ao meu sentir, no presente caso, com o
recurso à interpretação extensiva do dispositivo legal que
prevê a possibilidade de arbitramento por equidade (§8o
do art. 85). (...) Penso que somente em casos de
manifesta exorbitância, teratologia, ensejadora de
enriquecimento sem causa do beneficiário, ou óbvia
irrisoriedade do valor dos honorários, se observada a
regra geral, deverá haver o arbitramento por equidade
previsto no §8o, sob pena de se transformar a exceção
em regra. Essa anomalia, desfiguradora do propósito
legal do instituto (remuneração condigna do trabalho do
advogado), deverá ser verificada não apenas em face do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053404-39.2016.8.26.0114 -Voto no
10
valor da causa, mas, sobretudo, das vicissitudes de cada
processo e da atuação concreta dos profissionais
envolvidos, distorção que ocorrerá, certamente, com
maior frequência, em processos extintos sem exame do
mérito ou, em se tratando de execução, sem satisfação do
credor (...) Na linha da tese defendida no presente voto,
considero, todavia, que o recurso à equidade somente se
admitiria em circunstâncias excepcionais, o que não
reputo ocorrer no presente caso, em que houve
relevante proveito econômico para o executado, após
longa tramitação da execução, inclusive com produção
de prova pericial, e ativa participação dos advogados
beneficiários dos honorários. Dessa forma, embora
aderindo ao fundamento nuclear do voto da Ministra
Nancy Andrighi, no sentido de que também é possível a
aplicação da equidade prevista no §8o do art. 85 para
fixar honorários de sucumbência em valor inferior a 10%
do proveito econômico ou valor da causa, no caso em
exame entendo deva ser aplicada a regra geral
estabelecida no §2o do mesmo artigo. Em face do
exposto, com a devida vênia, voto no sentido de que os
honorários sejam fixados em 10% do excesso de execução
apurado pela decisão final na fase de cumprimento de
sentença” sem ênfase no original.
Por outro lado, em voto vista, que se sagrou vencedor, o Exmo.
Ministro Raul Araújo concluiu da seguinte forma:
“Nessa ordem de ideias, o Código de Processo Civil

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053404-39.2016.8.26.0114 -Voto no
11
relegou ao § 8o do art. 85 a instituição de regra
excepcional, de aplicação subsidiária, para as hipóteses
em que, havendo ou não condenação: (I) for inestimável
ou irrisório o proveito econômico obtido; ou (II) for
muito baixo o valor da causa. Assim, em regra: a) os
honorários devem ser fixados com base no valor da
condenação; b) não havendo condenação ou não sendo
possível valer-se da condenação, utiliza-se (b.1) o proveito
econômico obtido pelo vencedor ou, como última
hipótese, (b.2) recorre-se ao valor da causa. A aplicação
da norma subsidiária do art. 85, § 8o, verdadeiro
'soldado de reserva', como classificam alguns, somente
será cogitada na ausência de qualquer das hipóteses do
§ 2o do mesmo dispositivo. Assim, a incidência, pela
ordem, de uma das hipóteses do art. 85, § 2o, impede
que o julgador prossiga com sua análise a fim de
investigar eventual enquadramento no § 8o do mesmo
dispositivo, porque a subsunção da norma ao fato já se
terá esgotado (...) Todavia, para os efeitos da
interpretação dos assinalados dispositivos, parece ser
nítida a intenção do legislador em correlacionar a
expressão inestimável valor econômico somente para as
causas em que não se vislumbra benefício patrimonial
imediato, como, por exemplo, nas causas de estado e de
direito de família (NERY JUNIOR, Nelson. Código de
processo civil comentado, 16. ed. 2016, p. 478). A
propósito, Plácido e Silva atribui ao termo inestimável os
seguintes significados: 'INESTIMÁVEL. Derivado do latim

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053404-39.2016.8.26.0114 -Voto no
12
inaestimabilis (inapreciável, que não pode ser apreciado),
é empregado, na linguagem jurídica, para mostrar a
qualidade de certas coisas que não podem ser submetidas
a uma avaliação ou não podem ser tidas por um preço,
porque não se mostram em condições de ser apreciadas
economicamente.
A
inestimabilidade
(condição
de
inestimável) não quer exprimir a rigor a desprezibilidade
da coisa. Quer significar que não pode, com exatidão,
com um sentido econômico, ter uma avaliação ou
estimação, pois que não se tem uma medida, por onde se
faça a operação, que lhe imputaria ou atribuiria um certo
valor, como se procederia no caso de coisas que se
possam avaliar, em face de sua realidade ou de seu
aspecto econômico. Na técnica processual, consideram-
se inestimáveis as ações referentes ao estado e à
capacidade da pessoa. E isto porque não se encontram
nelas elementos materiais ou de ordem econômica,
pelos quais se possa compor um valor monetário, em
virtude do qual se tenha a medida de seu preço ou de
seu custo.' (SILVA, De Plácido e. Vocabulário Jurídico,
15.ed. Rio de Janeiro: Forense, 1998, p. 429) Desse modo,
no caso em apreço, diante da existência de norma
jurídica expressa no Novo Código (CPC, art. 85, § 2o),
concorde-se ou não, descabe a incidência dos princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade, ou mesmo a
aplicação, por analogia, do § 3o do mesmo dispositivo”
sem ênfase no original.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053404-39.2016.8.26.0114 -Voto no
13
Aliás, esta Corte Bandeirante vem procurando se adequar ao recente
posicionamento externado pelo Superior Tribunal de Justiça, consoante jurisprudência
abaixo destacada:
“AÇÃO DE COBRANÇA. DANOS MATERIAIS E PRETENSÃO
DE
RESSARCIMENTO
DE
IPTU
DECORRENTES
DE
CONTRATO DE LOCAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL
PROCEDÊNCIA. RECURSO DE APELAÇÃO DOS RÉUS.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA EM MAIOR
MEDIDA DO AUTOR. NÃO SENDO IRRISÓRIO, E PODENDO
SER ESTIMÁVEL O PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO, É
DEFESO AO MAGISTRADO VALER-SE DA EQUIDADE PARA
FIXAR OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. A EQUIDADE É
CRITÉRIO SUBSIDIÁRIO. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 2o E
8o DO CPC/2015 E DO ENTENDIMENTO ADOTADO PELO
STJ
NO
RECURSO
ESPECIAL
No
1.746.072/PR.
HONORÁRIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR
SUCUMBIDO PELO AUTOR. RECURSO PROVIDO” (TJSP;
Apelação Cível 1000090-17.2015.8.26.0082; Relator
(a): Alfredo Attié; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito
Privado; Foro de Boituva - 2a Vara; Data do Julgamento:
03/05/2019; Data de Registro: 03/05/2019);
“Ação declaratória de revisão de cláusulas contratuais
cumulada
com
obrigação
de
fazer.
Empréstimos
consignados. Pedido de revisão para limitação dos
descontos a 30% dos vencimentos líquidos. Sentença de
procedência. Apelação das partes. A liberdade de
contratar encontra limites na dignidade da pessoa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053404-39.2016.8.26.0114 -Voto no
14
humana. Percentual de 30% de desconto dos vencimentos
em consonância com o entendimento desta Corte e do
STJ.
Precedentes.
Limite
consignável.
Descontos
referentes ao crédito consignado que avançam sobre
quantias indispensáveis à subsistência do consumidor.
Inaplicabilidade dos Decretos Estaduais invocados.
Precedentes TJSP. Honorários advocatícios sucumbenciais.
Doutrina. Parâmetros delineados pelo artigo 85, § 2o, do
CPC. Recente julgado do e. STJ referente à forma de
fixação da verba sucumbencial [REsp n. 1.746.072/PR].
Sentença reformada. Provido o apelo do autor e
desprovido o recurso do réu” (TJSP; Apelação Cível
1011985-02.2016.8.26.0482; Relator (a): Virgilio de
Oliveira Junior; Órgão Julgador: 21a Câmara de Direito
Privado; Foro de Presidente Prudente - 1a Vara Cível;
Data do Julgamento: 02/04/2019; Data de Registro:
02/04/2019);
“Ação de cobrança
Sentença de improcedência

Apelação do autor Cerceamento de defesa afastado
Juntada de elementos probatórios em sede recursal
Descabimento Inteligência dos arts. 485 e 1.014 do CPC
Documentos não conhecidos Precedentes do TJSP
Mérito Débito inexigível Documentação dos autos não
permite concluir pela existência da dívida cobrada pela
instituição bancária Insuficiência das telas sistêmicas,
desacompanhadas de outros elementos probatórios

Autor que não se desincumbiu do ônus processual que lhe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053404-39.2016.8.26.0114 -Voto no
15
incumbia a fim de comprovar os fatos constitutivos de seu
direito Inteligência do artigo 373, I, do CPC Honorários
advocatícios sucumbenciais
Doutrina
Parâmetros
delineados pelo artigo 85, § 2o, do CPC Recente julgado
do STJ referente à forma de fixação da verba
sucumbencial (REsp n. 1.746.072/PR) Sentença mantida

Recurso
desprovido”
(TJSP;

Apelação
Cível
1009592-49.2017.8.26.0004; Relator (a): Jonize Sacchi de
Oliveira; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado;
Foro Regional IV - Lapa - 4a Vara Cível; Data do
Julgamento: 03/05/2019; Data de Registro: 03/05/2019).
Acerca do tema, embora esta relatoria já tenha compartilhado do
posicionamento exposto pela Exma. Ministra Isabel Gallotti, afastando os percentuais
legais previstos no art. 85, §2o, do CPC/2015 para aplicar, em substituição, o critério
da equidade em hipóteses de honorários advocatícios absolutamente teratológicos e
desarrazoados frente ao trabalho desempenhado nos autos, não parece ser essa a
situação ora retratada.
Afinal, respeitado o entendimento do Juízo de Primeira Instância,
não se vislumbra motivo suficiente para a aplicação do critério da equidade, visto que,
afora não se detectar teratologia na espécie, tal prática significaria o emprego da
apreciação equitativa em detrimento da regra processual, que expressamente prevê a
fixação de honorários advocatícios em percentual que deve variar entre 10% e 20%
(art. 85, §2o do CPC) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido, ou,
ainda, do valor atualizado da causa.
Nesse mesmo sentido, Cássio Scarpinella Bueno assegura que a
fixação equitativa de honorários de advogado "deve ficar restrita às hipóteses referidas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053404-39.2016.8.26.0114 -Voto no
16
no próprio § 8o do artigo 85, isto é, quando o proveito econômico perseguido for
inestimável ou irrisório ou quando se tratar de valor da causa tão baixo que a fixação
percentual referida nos §§ 3o e 4o do mesmo art. 85 não teria o condão de remunerar
condignamente o trabalho do advogado. Entendimento contrário seria fazer prevalecer
regra similar à do § 4o do art. 20 do CPC de 1973 que foi, como já destaquei acima,
abolida do sistema processual pelo CPC de 2015" (In “Honorários Advocatícios e o Art.
85 do CPC de 2015: Reflexões em Homenagem ao Professor José Rogério Cruz e Tucci,
Estudos de Direito processual Civil em Homenagem ao Professor José Rogério Cruz e
Tucci”, Salvador: Jus Podivm, 2018, pág. 134).
Diante disso, ante a ausência de irresignação quanto à sucumbência
mínima do autor, de rigor o estabelecimento dos honorários advocatícios no
percentual de 20% sobre o valor atualizado da causa (valor da causa: R$ 7.747,56) em
favor do patrono do réu, em conformidade com o artigo 85, §2o do CPC/15.
Logo, de rigor a reforma da r. sentença hostilizada para modificar o
critério de arbitramento da verba remuneratória.
Para fins de prequestionamento, enfatiza-se que toda matéria
devolvida no apelo se encontra prequestionada, com a ressalva de que o juiz não está
obrigado a mencionar expressamente todos os pontos suscitados pelas partes,
tampouco a citar as normas aventadas, bastando que o recurso tenha sido
fundamentadamente apreciado.
Ante o exposto, superada a preliminar, dá-se provimento ao recurso
do autor e se nega provimento ao apelo do réu.
Jonize Sacchi de Oliveira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053404-39.2016.8.26.0114 -Voto no
17
Relatora